Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001457-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOÃO LUIZ DOS SANTOS (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDINALDO RIBEIRO MOREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [ART.121, §2o, II, DO CP] –

TESE DE AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE DESFERIU ESTOCADA DE FACA CONTRA O OFENDIDO POR CIÚMES DA VÍTIMA COM UMA AMIGA DE SUA EX-COMPANHEIRA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS
ART. 312 DO CPP
–

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A ORDEM PÚBLICA
–

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TESE DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DA PRISÃO

– PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES – FEITO AINDA EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

– PROCESSO

SEM COMPLEXIDADE APARENTE –

EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

RELAXAMENTO –

ORDEM CONCEDIDA COM

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP].

In casu
, ainda que tenha sido, em tese, atribuída ao paciente o cometimento dos delitos de homicídio o magistrado
a quo
, mesmo que sucintamente, fundamentou seu
decisum
, esclarecendo as razões pelas quais decretou a prisão preventiva do acusado.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, conforme informações dos autos, o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses encontrando-se o feito, que não é complexo, ainda na fase de resposta à acusação situação apta a caracterizar o excesso injustificado de

prazo. Todavia, ante a gravidade da conduta, a liberdade deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares constantes no
art. 319 do código de processo penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de JOÃO LUIZ DOS SANTOS, qualificado, que nos autos
no. 4135-24.2018.811.0008, (Cód.139357),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em flagrante, em 13/07/2018, pela prática, em tese, do delito capitulado no art.121, §2o, inc. II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima
Edinaldo Ribeiro Moreira
.

Sustenta o impetrante as teses de: “1) Ausência dos requisitos da prisão preventiva, 2) Elevada carga de abstração e generalidade do édito prisional, 3) Excesso injustificado de prazo da prisão 4) Existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente 5) Substituição da Prisão Preventivas por outras medidas cautelares”.

Aduz que: “(...)
a fundamentação lançada pelo juízo coator quando da decisão que converteu a prisão pré-cautelar em preventiva, infere-se o emprego de fundamentação absolutamente inidônea para sustentar a segregação cautelar
.”
(Sic.)

Ressalta o fato de que:
“(...), no caso, a autoridade coatora, em aparente emprego de “copia” e “cola”, não apenas dessumiu a necessidade da prisão da gravidade abstrata do delito, como também se referiu a fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, sendo que, no caso, existe apenas um indiciado e acusado”. (Sic.)

Informa que:
“(...) o erro crasso, incompatível com a importância de que se reveste um decreto prisional, deixa clara a sua nulidade, pois escancara sua abstração e generalidade, tornando ainda mais diáfana a violação ao comando normativo acima transcrito, o qual, repise-se, impede a decretação de prisão com base em motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. (Sic.)

Argumenta que os fundamentos utilizados são:
“(...) exemplo da prática repudiada pela legislação, pois se restringe a veicular a narrativa da suposta conduta delituosa perpetrada pelo acusado, bem como considerações genéricas, de ordem jurisprudencial e doutrinária, acerca da prisão preventiva, sem qualquer enunciação, ainda que breve, de qualquer elemento capaz de fazer concluir pela necessidade da segregação cautelar”. (Sic.)

Alega o excesso injustificado de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente se encontra preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, estando o processo, a esta altura, na fase de oferta de resposta à acusação.

Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do
periculum libertatis
, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, sendo ademais, integralmente favoráveis os predicados pessoais do acusado.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.32811494), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.33654468).

Pugna pela concessão da ordem aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Juntou documentos (Id.32468960, 32468961, 32468975, 32468981).

A d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pel iminente Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 34009976)

“HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAS POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DESARRAZOADA – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA – DESCABIMENTO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS – SUSPEITA DE PRATICAR CRIME DOLOSO CONTRA VIDA – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA ABSTRATAMENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JOÃO LUIZ DOS SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Para a adequada análise do alegado, analiso de modo sequencial as teses.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA ELEVADA CARGA DE ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE DO ÉDITO PRISIONAL.

Verifica-se dos autos que, em 13/07/2018, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, conforme os fundamentos que se segue:

“Vistos em Substituição,

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

O autuado João Luiz dos Santos encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado João Luiz do Santos praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. Ademais, o próprio increpado durante o interrogatório policial afirmou que desempenhou a dinâmica criminosa, de modo a causar a morte da vítima.

Impende destacar que as testemunhas Rodrigo Araújo Martins e Anderson Souza Schwartz, declararam, em suma, perante a d. autoridade policial, que foi acionado para atender uma ocorrência na Rua Constituinte, Maracanã, onde se depararam com a vítima caída ao solo já em óbito. Transcrevo trechos externados do ato:

“Que fomos informados via 190 de que havia um corpo em uma residência na Rua Constituinte, bairro Maracanã; deslocamos para lá, onde ao adentrarmos na residência nos deparamos com a vítima caída ao solo já em estado de óbito; havia manchas de sangue pelo corpo; a Polícia Judiciária Civil foi acionada e compareceu no local bem como a Perícia Técnica; após aproximadamente uma hora fomos informados via 190 de que o autos do homicídio em uma residência na Rua Cerejeiras, 557 no bairro Jardim Alvorecer; deslocamos até o local onde obtivemos êxito em localizar o suspeito no interior da residência, o suspeito relatou que na data de ontem, por volta de 22:00 horas estava no local do fato ingerindo bebida alcoólica juntamente com mais duas mulheres e que a vítima chegou ao local e começou a agredir fisicamente o suspeito, momento em que o suspeito fugiu do local em direção a sua residência; o suspeito relata ainda que naõ sabe o local exato onde jogou a faca utilizada no crime(...)”.

Corroborando com os elementos informativos acostados aos autos, percebe-se que o autuado João Luiz dos Santos, confessou a autoria delitiva, descrevendo detalhes do ocorrido que, em síntese, após eventual agressão por parte da vítima Edinaldo Ribeiro Moreira, se apossou de uma arma branca e deferiu golpe na vítima. Ressalta que após o ocorrido, saiu do local do crime, tomou rumo à residência de sua genitora e não lembra onde jogou a arma branca.

“(...) Que não foi a primeira vez que a vítima agride o interrogando; na data de ontem 12/07/2018, por volta das 22:00 horas o interrogando estava na casa de umas amigas (sua ex-mulher e Dulce); bebiam cachaça e estavam com os ânimos alterados; a vítima chegou lá e percebendo a presença do interrogando a vítima deixou o local; passados uns cinco minutos a vítima retornou com pedaço de madeira, algo parecido com remo; a vítima andou em direção ao interrogando e tentou agredi-lo; o interrogando desvencilhou-se e pegou uma faca que estava em cima da mesa e desferiu um golpe fatal contra a vítima; em seguida deixou o local e foi para casa de sua genitora”

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por ser medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. 2. Hipótese em que a segregação provisória está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que solicitou o retorno da vítima para sua cidade sob a justificativa de que queria ver seu filho e teria lhe aplicado pauladas na cabeça, demonstrando frieza e crueldade. Além do mais, o crime teria ocorrido em função da negativa da vítima que se encontrava embriagada em reatar o relacionamento existente entre eles, circunstância que revela a periculosidade social do agente, não se evidenciando, assim, o constrangimento ilegal. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não possuem o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE ENSEJA EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não se presta o habeas corpus a apreciar questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-probatória como, no caso, a autoria do ilícito (Precedentes). II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizzee, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014. III - No caso, conforme consta do decreto prisional, o recorrente já foi condenado por crime de roubo, além de responder a inquérito policial por crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (STJ , Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - QUINTA TURMA).

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do autuado JOÃO LUIZ DOS SANTOS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Outrossim, registre-se que a Audiência de Custódia resta prejudicada no presente momento, eis que este Magistrado se encontra vinculado em comarca diversa, devidamente autorizado, motivo pelo qual deixo de realizar a custódia na presente data, designando-a em data imediatamente desimpedida.

Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público remetam-se os autos ao arquivo, com o cumprimento de todas as formalidades legais, transladando-se cópia da presente decisão ao feito principal..” (sic.)

Por conseguinte, 28/11/2019, a denúncia foi assim recebida:

“Vistos.

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia JOÃO LUIZ DOS SANTOS, qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe(s) a adequação típica do artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, perquirindo o Parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em referência.

2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 41 e seguintes e não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO a presente denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário consoante art. 394 do CPP.

3. CITE-SE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias.

4. INDEFIRO as diligências requeridas pelo Ministério Público Estadual eis que a Lei Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao representante do Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público.5.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”(Sic.)

Prefacialmente, quanto a alegada utilização de “copia e cola” da decisão calcado na expressão “
se referiu a fundados indícios de autoria dos indiciados no delito”(Sic.),
sendo que, “
no caso, existe apenas um indiciado e acusado”(Sic.)
, entendendo
,
sob tal pretexto, que tal equívoco é apta a caracterizar a nulidade da decisão, melhor sorte não acompanha o impetrante, porquanto é notório que o ‘equívoco material’ classifica-se conceitualmente como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos
[
ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.] e assim, afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria, deste modo, inexiste mácula apta a eivar de nulidade a presente decisão.

Avançando no tema, a materialidade delitiva ressoa do auto de prisão em flagrante (Id.632468960 – fls. 07), do boletim de ocorrência n. 2018.219861 (Id.32468960 – fl.09/10), certidão de óbito (Id.32468960 – fl.41) e exame de corpo de delito – perícia em morto no.2018/0918/IMLTGA-LMG - exame de necropsia, (Id.32468975 – fl.11/15).

A autoria delitiva repousa no termo de declarações da testemunha no.2922/2019 (Id.32468975 – fls.01/02) do termo de depoimento dos policiais (Id. 32468960 – fls. 15/21) bem como, da própria confissão do acusado, nos seguintes fatos: (Id.32468960)

“QUE na data de ontem 12/07/2018, por volta das 22:00 horas o interrogando estava na casa de umas amigas, “sua ex-mulher Maria Aparecida e sua amiga Dulce) no bairro Maracanã, nesta cidade de Barra do Bugres-MT; que bebiam cachaça e estavam com os ânimos alterados; QUE a vítima chegou lá e percebendo a presença do interrogando, a vítima deixou o local; QUE passado uns 5 minutos a vítima retornou com pedaço de madeira, algo que parecia um remo; QUE a vítima andou na direção do interrogando e tentou agredi-la; QUE o interrogando desvencilhou-se e pegou uma faca que estava em cima da mesa e desferiu um golpe fatal contra a vítima; QUE em seguida o interrogando deixou o local e foi para a casa de sua genitora; QUE permaneceu lá até a chegada da polícia” (Sic.)

De outra banda, a situação foi relatada pela testemunha MARIA APARECIDA ESPINOSA DE LIMA, na fase extrajudicial, nos seguintes termos (Id.32468975):

“[...] QUE conhecia a vítima EDNIALDO RIBEIRO MOREIRA, bem como o acuado João Luiz dos Santos; QUE na noite do fato, dia 13/07/2018, estava em sua casa na companhia da vítima, do acusado e de sua amiga Dulce;
QUE estavam ingerindo bebida alcoólica; que a vítima e o acusado começaram uma discussão por causa de ciúmes; QUE o acusado João Luiz dos Santos, estava com ciúmes do Edinaldo Ribeiro Moreia, posto que o mesmo estava interessado em ter relações sexuais com a Dulce
; QUE começaram uma briga e em dado momentos, João Luiz dos Santos pegou uma faca e desferiu um golpe de faca em Edinaldo; QUE na hora a declarante ficou em pânico e saiu correndo do local; que não se lembra exatamente onde foi o ferimento da vítima; QUE ficou com muito medo e não voltou mais no local, sendo informada posteriormente da morte de Edinaldo Ribeiro Moreira”.(Sic.) – (negritou-se)

Cumpre consignar, neste aspecto, que a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, por mais que confiram, em tese, base para uma eventual condenação penal definitiva, por si sós, não podem ser invocados para alicerçar a decretação da prisão preventiva sem a confluência de elementos objetivos e concretos, dos quais passamos a presente análise.

Assim, a prisão preventiva é permitida quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, art. 313 ou art. 366 do Código de Processo Penal.

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

Como visto, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.[...]

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, conforme evidenciado dos autos, o paciente, em tese, cometeu o delito de homicídio supostamente motivado por ciúmes da vítima (Edinaldo) com a amiga (Dulce) da sua ex-companheira (Maria), o que
de per si
revela acentuado grau de desprezo pela vida.

Deste modo, embora de modo sucinto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na presença dos pressupostos/requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos do caso concreto.

Contudo, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

E ainda, preleciona o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Sendo de rigor destacar, o entendimento deste e. TJ/MT:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Neste diapasão, constato que o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, o que faço de acordo com a análise conjunta dos tópicos a seguir dispostos.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DA PRISÃO.

Alega o impetrante, excesso injustificado de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente se encontra preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, estando o processo, a esta altura, na fase de oferta de resposta à acusação.

Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao disposto no preceito constitucional inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Sustenta na inicial do presente
writ
que o paciente está encarcerado de forma provisória desde 13/07/2018, examinei atentamente as razões declinadas pela defesa e as confrontei com as informações prestadas pela apontada autoridade coatora (Id.33654468). E, ao fazê-lo, constatei, de forma inequívoca, que o paciente, de fato, está submetido a constrangimento ilegal.

Não há sinais, nas informações prestadas, de que o feito apresente complexidade que justifique o excessivo atraso ora constatado. O processo possui um único réu e não houve, pelo que se verifica, a necessidade de realização de atos complexos.

No caso em exame, tenho que não há justificativa para a demora no encerramento do feito.

Ante esse cenário, inequívoco reconhecer configurado o constrangimento ilegal, pois o tempo da prisão provisória no presente caso extrapola, e muito, o razoável.

Por todo o exposto, faz-se necessário relaxar a prisão ilegal imposta ao paciente.

A propósito, assim o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PRONÚNCIA ATÉ O MOMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. FEITO SEM COMPLEXIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os prazos processuais não são peremptórios, assim como o constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo não resulta
de
um critério aritmético.
Há
de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto,
de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não obstante, toda pessoa detida tem direito
de ser julgada dentro
de
um
prazo razoável (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o) e a todos é assegurada a razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5o, LXXVIII). 3. Quando alguém estiver
preso por
mais tempo do que determina a Lei, o caso é
de coação ilegal. 4. No caso presente, a paciente encontra-se presa
há
mais
de
um
ano e meio, sem que tenha sequer sido pronunciada
. O retardamento do curso do processo não pode ser atribuído à defesa, estando o feito, neste momento, aguardando o cumprimento
de diligências requeridas pelo Parquet Estadual. 5. Parecer ministerial pela concessão da ordem, uma vez que a delonga injustificada do caso concreto gera constrangimento ilegal. 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas alternativas, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, a serem implementadas pelo Juízo a quo, se por outro motivo não estiver presa. (STJ; HC 351.454; Proc. 2016/0068244-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/08/2016)

“[...]1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 2. No caso, está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, pois mais de um ano e seis meses se passaram desde a prisão dos pacientes e, até o presente momento, a instrução não foi concluída. A audiência de instrução e julgamento foi adiada diversas vezes, não por motivos causados pela defesa, mas sim em razão do próprio aparato estatal. 3. Habeas corpus concedido. (HC 344.293/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Neste diapasão, não obstante restar configurado o excesso injustificado de prazo, a dinâmica dos fatos, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, que deverão ser cumpridas integralmente, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Preleciona a doutrina que na busca de alternativas para o cárcere cautelar, ou seja, a previsão legal de outras medidas coercitivas que o substituam com menor dano para a pessoa humana, porém com similar garantia da eficácia do processo, o art. 319 do Código de Processo Penal passou a elencar medidas cautelares diversas da prisão.

Assim verificando o magistrado que tanto a prisão preventiva quanto uma ou mais das medidas cautelares previstas no referido artigo são idôneas a atingir o fim proposto, deverá optar pela medida menos gravosa, preservando assim, a liberdade de locomoção do agente.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes, segundo o qual
: "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

Desta feita, evita-se que a custódia cautelar adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que atualmente é vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal. Isso porque, conforme aquilatado, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e somente é admitida de forma excepcional, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos drásticas, dispostas no art. 319, como prevê o art. 282, §6o, ambos do Código de Processo Penal.
[§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
].

Registro, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de JOÃO LUIZ DOS SANTOS, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CCP], quais sejam:

1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020